Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724940-16.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ESPÓLIO DE VANDA VAZ DE ANDRADE, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: MIANNI VAZ DE ANDRADE EMBARGADO: ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA, ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR